Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-23.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704051-23.2019.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: EMERSON DA SILVA BRITO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 20724649) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA MENSALIDADE. MERO AJUSTE PARA GARANTIR A VIABILIDADE FINANCEIRA DO CONTRATO. LEGALIDADE. MODIFICAÇÃO UNILATERAL DOS PERCENTUAIS DE COPARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Insurge-se a parte ré contra sentença do Juízo de origem que, ao julgar procedente o pedido, determinou que ela mantenha o autor e seus dependentes no plano de saúde destinado aos empregados da recorrente, independentemente do pagamento de coparticipação. Preliminarmente, sustenta a ré a competência da Justiça do Trabalho para processar a lide. No mérito, defende a legitimidade da cobrança de contrapartidas pelo autor no custeio do plano de saúde. 2. Preliminar de incompetência absoluta: não obstante o autor ser usuário do plano de saúde Sul América unicamente por ter contrato de trabalho junto à recorrente (contrato este que está suspenso diante da aposentadoria por invalidez do recorrido), verifico que, no que toca às cláusulas contratuais do seguro saúde, a relação entre as partes é eminentemente consumerista, de modo que não deve ser reconhecida a competência da Justiça Laboral para processar e julgar o caso. 3. Precedente: Acórdão 679837, 20130020072487AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/5/2013, publicado no DJE: 29/5/2013. Pág.: 96, Hospital Santa Lúcia S/A versus Severino dos Ramos de Freitas Nunes. Preliminar rejeitada. 4. No mérito, constato que o recorrente comprovou que o autor já realizava o pagamento de contrapartida para poder gozar do plano de saúde. Isto porque as fichas financeiras do recorrido (ID 15369703) revelam que desde o ano de 2007 ele pagava, mensalmente, um valor fixo como custeio do plano de saúde, mensalidade esta que no ano de 2012 perfazia a cifra de R$ 32,64. 5. Ademais, as mesmas fichas financeiras apontam que havia também a cobrança de valores variáveis ao longo dos meses, a indicar que o autor pagava coparticipação de acordo com o uso que fazia do plano de saúde. 6. Fixadas tais premissas, é de se considerar que o novo valor da mensalidade, arbitrado em R$ 40,12, como descrito na inicial, não representa verdadeira alteração nas disposições contratuais, mas mero ajuste para garantir a viabilidade financeira desta espécie de contrato de trato sucessivo, o que não se revela ilegítimo ou abusivo. 7. Por outro lado, a majoração do percentual de coparticipação (de 20% para 25% ou 30%, a depender da situação), a partir de setembro/2019, configura patente modificação unilateral do contrato, alteração esta que tem aptidão para gerar significativos efeitos econômicos na renda familiar do autor, que faz tratamento continuado para doença crônica incurável (artrite reumatoide, além de outras patologias - ID 15369690). 8. Apesar de o recorrente sustentar que as mudanças não implicarão qualquer desvantagem financeira para o autor, é certo que o documento de ID 15369689 deixa evidenciado o novo ônus econômico que seria suportado pelo recorrido, consubstanciado na majoração compulsória do valor da coparticipação. 9. Deste modo, ao tempo em que deve ser tida por legítima a majoração da mensalidade do plano de saúde para R$ 40,12, tenho por abusiva a modificação das cláusulas no que toca aos percentuais de coparticipação, os quais devem ser mantidos de acordo com as estipulações contratuais originárias. 10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade do aumento da mensalidade do plano de saúde para R$ 40,12, mantida a vedação à majoração dos percentuais de coparticipação. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1282403, 07040512320198070019, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 20724650 e 20724651). A parte recorrente sustenta violação ao artigo 5o, XXXVI e LV, da CF/88. Alega incompetência da justiça comum, tendo em conta tratar-se de benefício decorrente de relação laboral entre as partes. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26.03.2015 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como é o caso sob exame (prestação de serviços de plano de assistência à saúde). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Ademais, verifica-se que o acórdão afastou a preliminar de incompetência com base na prova documental acostada aos autos e legislação infraconstitucional, visto que, nada obstante ser o autor “usuário do plano de saúde Sul América unicamente por ter contrato de trabalho junto à recorrente (contrato este que está suspenso diante da aposentadoria por invalidez do recorrido), (...) no que toca às cláusulas contratuais do seguro saúde, a relação entre as partes é eminentemente consumerista, de modo que não deve ser reconhecida a competência da Justiça Laboral para processar e julgar o caso”. No mérito, também se fez necessária a análise de documentos para constatar quais cobranças adicionais configuraram alteração unilateral do contrato e, portanto, abusividade por parte da recorrida, sendo que, a divergência em relação ao entendimento adotado exigiria o reexame de fatos e provas e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do presente recurso, nos termos do verbete sumular n. 279 do STF. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF